Tribunal: STF
Processo: ARE 1388149
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 13, fl. 5):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANULAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU O APELANTE ESTÁVEL PELO ART. 19 DO ADCT – RECURSOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E PELA SERVIDORA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO: INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA GARANTIR A APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR DE BOA-FÉ – QUESTÃO DE NATUREZA E REQUISITOS OBJETIVOS – LEGALIDADE NO ATO DE CONCESSÃO DE ESTABILIDADE – INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO – LEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXCLUSÃO DA ASTREINTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 9º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO) - DESPROVIDOS OS APELOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVIDO O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 15).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, SONHAMAR BEZERRA DO NASCIMENTO sustenta violação ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal e ao princípio constitucional da segurança jurídica.



    Aduz que a Constituição Federal “é clara ao estabelecer prazo prescricional para os atos de improbidade administrativa (mesmo que inconstitucionais)”. Assim, entende que se “até mesmo os atos de improbidade administrativa, que também são violações de princípios constitucionais, têm prazos prescricionais, com muito mais razão também deve ter os atos aqui questionados” (Vol. 17, fl. 8).



    Aponta, ainda, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois “a decisão impugnada (…) desfez o reenquadramento do recorrente e cassou sua estabilidade” (Vol. 17, fl. 15).



    Pondera que, nos termos da EC 98 do Estado de Mato Grosso, cujo art. 1º acrescentou o art. 140-G à Constituição do Estado, os servidores públicos em exercício na data da promulgação daquela Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição (Vol. 17, fl. 15). 



     



    Quanto ao RE interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (Vol. 14, fl. 12), aponta-se violação ao art. 19 do ADCT, pois ao contrário do que restou consignado na decisão impugnada, não houve aproveitamento de tempo de serviço entre os Entes Públicos para fins de contagem do tempo para a estabilidade excepcional, mas apenas ocorreu a subsunção fática à norma, que exige apenas a condição de servidor público há cinco anos da promulgação da Carta Magna. Não existe regra exigindo a contagem do tempo de serviço público exclusivo perante determinado Ente Público. A Constituição exigiu apenas a condição de servidor público há cinco anos. (Vol. 14, fl. 16). 



    Pondera que o Constituinte originário exigiu somente a condição de servidor público há cinco anos continuados da data da promulgação da Constituição. Não exigiu que os cinco anos deveriam ser prestados ao mesmo Ente, ou no mesmo órgão (Vol. 14, fl. 16).



    Afirma, ainda, que o acórdão viola os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, pois a estabilidade conferida ao servidor realizou-se há mais de décadas, devendo ser consolidada em função desse enorme lapso temporal (Vol. 14, fl. 19).



    O Tribunal de origem inadmitiu ambos os recursos, ao fundamento de que a preliminar de repercussão geral é deficiente (Vol. 21, fl. 12).



    Dessa decisão, apenas a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo refutando o óbice apontado (Vol. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos termos da seguinte ementa, cujo cabeçalho se transcreve abaixo (Vol. 13, fl. 5):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANULAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU O APELANTE ESTÁVEL PELO ART. 19 DO ADCT – RECURSOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E PELA SERVIDORA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO: INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA GARANTIR A APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR DE BOA-FÉ – QUESTÃO DE NATUREZA E REQUISITOS OBJETIVOS – LEGALIDADE NO ATO DE CONCESSÃO DE ESTABILIDADE – INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO – LEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXCLUSÃO DA ASTREINTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 9º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO) - DESPROVIDOS OS APELOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVIDO O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 



    Sobre a matéria, há precedente desta CORTE no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. Nesse sentido:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. 



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III - Agravo regimental improvido” (AI 487.137-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 7/12/2007).



    Por fim, o Tribunal de origem concluiu que o servidor público não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento demandaria a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.317.592/MT-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.324.670/MT-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25/8/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente